Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719002-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232614060 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o valor bloqueado (R$ 1.320,00), ao argumento de que o executado não comprovou a alegada impenhorabilidade dos ativos financeiros. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 72211699, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão da tutela recursal, pelo qual o agravante buscava suspender a eficácia da decisão recorrida. Antes do julgamento do recurso, sobreveio petição dos procuradores do agravante, em 23/07/2025, informando que o outorgante rescindiu os poderes concedidos no mandato (ID 74290960), ao tempo em que colacionou print de conversa mantida com o constituinte, via aplicativo de mensagens, conforme ID 74290961. Determinada a intimação pessoal do agravante, a fim de regularizar a representação processual (ID 75944520), o recorrente acostou aos autos os documentos de IDs 76326652 e 76326653. Tendo em vista a regularização da representação processual do agravante, por meio da procuração de ID 76326653, e o cadastramento dos novos patronos no sistema Pje, providencie a Secretaria da Turma a reinclusão do processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 11:32:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora